Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-32.2022.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca o embargante, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.